Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação cível. Danos moral e estético. Erro médico. Nexo causal comprovado. Quantum indenizatório. Pensão mensal vitalícia. Cumulação com o Benefício de Prestação Continuada (BPC)

1. A perícia não deixa dúvidas quanto à falha na prestação dos serviços por culpa dos agentes que não dispensaram à autora o atendimento adequado, do que resultou lesão irreversível, com perda da visão, além de dor, angústia e sofrimento.
2. Danos moral e estético configurados. Indenização assegurada em valores que não comportam redução, pois já fixados com modicidade.
3. Podem ser cumuladas a pensão mensal indenizatória e o BPC.